Tribunal: STF
Processo: ARE 1591958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PLEITO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÕES EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA "NON AEDIFICANDI" AO LONGO DE FERROVIA. LEI N. 6.766/79. DECRETO N. 2.089/63. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO.
1. Apelações interpostas pela Transnordestina Logística S/A e pelo DNIT em face da sentença que, em sede de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, julgou improcedente o pedido. Os honorários advocatícios a cargo da FTL foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em suas razões recursais, a Transnordestina, sustentou, em síntese, que: a ) restou demonstrada a posse anterior da área invadida pelos Apelados, em favor da Apelante; b) é vedada toda e qualquer construção ao longo das ferrovias, sendo obrigatória a reserva de uma faixa "non aedificandi" de 15,00 metros, para cada lado dos trilhos, contados a partir da faixa de domínio; c) o esbulho possessório praticado pelos apelados restou configurado, pois incontroversa a presença de construções invadindo a área "non aedificandi" e a faixa de domínio, conforme laudo pericial, fotografias, relatórios e demais documentos que instruíram a petição inicial, por se tratar de bem público imprescritível; d) restando configurada a indevida ocupação, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, devendo toda e qualquer construção irregular na área não edificável ser demolida em benefício da segurança das pessoas que vivem no local e do tráfego ferroviário; e) "a Lei 6.769/79, assim como os Decretos 2.089/63 e 7.929/2013 não podem ser interpretados no sentido de alterar aquilo que o legislador constituinte estabeleceu quanto à manutenção desses direitos, sob pena de ter-se uma manifestação teratologicamente violadora da segurança jurídica, ultima ratio do Direito.". Caso seja mantida a condenação, pediu a minoração do valor de honorários advocatícios em razão da desobediência ao art. 85, §§ 2º e 8º do NCPC.
3. O DNIT assevera que a faixa de domínio constitui bem público sobre o qual se encontra construída a linha férrea e que teria uma largura mínima de 6 (seis) metros, contados, lateralmente, a partir do trilho exterior. Aduz que a faixa non aedificandi, que se constitui terreno particular sobre o qual pesa uma limitação administrativa de não erguer construção, começa logo onde termina a faixa de domínio, nos termos do art. 4º, III, da Lei N. 6.766/79, sendo que qualquer construção dentro de uma dessas duas faixas de terra, como fizeram os Réus, há de ser considerada irregular e imediatamente desfeita. Ao final, pediu a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
4. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, por meio do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, "a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens", dispondo, ainda, que "terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais[...]" (§ 2º, do art. 9º). Já o Decreto nº 1.832/96 fixa que a "Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio" (art. 12). Além disso, o Decreto nº 7.929/2013 aborda o tema referente às margens de via férrea, dispondo: "para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia" (§ 2º, do art. 1º). A propósito, este último ato normativo dispõe que não constituem reserva técnica os bens imóveis "ocupados por famílias de baixa renda" (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado para os "imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária" (§ 1º, do art. 2º). Por fim, a Lei nº 6.766/79 estabelece que, "ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica" (art. 4º, III).
5. Não se confunde a faixa de domínio com área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública, afeta, diretamente, à prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernente à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); enquanto a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa (já que nela não é possível construir), distando a partir da faixa de domínio. A razão de ser da proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para os usuários das ferrovias e terceiros que transitam em suas adjacências.
6. Dúvidas não restam quanto à efetiva construção na área não edificável ao longo dos trilhos de ferrovia, consoante se infere da conclusão do laudo pericial (ID. 4058201.5160960), "in verbis": "(...) O imóvel sob número de ordem 14 do quadro 1 não invade a faixa de domínio público considerada de 6,00 metros a partir dos trilhos e todos os demais imóveis consignados no quadro 1 invadem a referida faixa de domínio público. Todos os imóveis consignados no quadro 1 invadem a área não edificável considerada de 15 (quinze) metros a partir dos trilhos. (...)."
7. Sendo imposições de ordem geral, as limitações administrativas não rendem ensejo a indenização a ser paga pelo Poder Público, sequer em favor dos eventuais proprietários, muito menos dos possuidores ou detentores do imóvel, tendo em vista que a ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.
8. Sopesando o fato da inatividade consolidada das linhas férreas e a ausência de perspectivas de reativação da malha ferroviária, fatos que prejudicam as finalidades para as quais foram criados indigitados espaços de proteção, deve ser preservada a parte dos imóveis que se encontra fora da faixa de domínio, mas dentro de área non aedificandi, ou seja, a área afetada por limitações administrativas, decorrente da finalidade a que se presta para o serviço público, até que sobreviesse fato novo, a exemplo da reativação do serviço ferroviário. Precedentes: (TRF5 - Processo 0810159-80.2018.4.05.8400, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 24/06/2020; e TRF5 - Processo 0000589-83.2011.4.05.8001, AC - Apelação Cível -, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, Julgamento: 11/03/2020).
9. Honorários sucumbenciais minorados para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
10. Apelação da FTL provida, em parte (item 9). Apelação do DNIT improvida. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação em honorários sucumbenciais na Primeira Instância.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente